Tribunal: TJPA
Processo: 0811519-64.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811519-64.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOCELINO BARROSO PINTO

AUTORIDADE COATORA: MARITUBA - VARA CRIMINA DE MARITUBA - TJPA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DROGAS FRACIONADAS. BALANÇA DE PRECISÃO. MUNIÇÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Jocelino Barroso Pinto, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, nos autos do processo nº 0800948-23.2026.8.14.0133, no qual o paciente responde, em tese, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, alegando nulidade do flagrante e das provas derivadas em razão de suposto ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem consentimento válido, ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, inexistência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, deficiência de motivação da decisão posterior à resposta à acusação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de análise da alegada nulidade decorrente do ingresso domiciliar na via estreita do habeas corpus; (ii) analisar a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPPB; (iii) examinar a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva; (iv) aferir a validade da fundamentação per relationem utilizada na manutenção da custódia cautelar; (v) avaliar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da alegada nulidade decorrente do ingresso domiciliar demanda aprofundado revolvimento fático-probatório acerca da dinâmica da abordagem policial, da existência de fundadas razões e da validade do consentimento atribuído ao morador, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4.

O habeas corpus possui cognição sumária e limitada, admitindo discussão sobre ilicitude de prova apenas quando demonstrada de plano por prova pré-constituída inequívoca.

5.

O fumus commissi delicti encontra-se evidenciado pelo auto de prisão em flagrante, pelos laudos preliminares e pela apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas, balança de precisão, material destinado ao acondicionamento de drogas e munições.

6.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos relacionados à gravidade concreta da conduta e ao risco à ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPPB.

7.

A quantidade de porções individualizadas de entorpecentes, aliada à apreensão de instrumentos típicos da traficância e munições, evidencia, em juízo de cautelaridade, possível exercício habitual da mercancia ilícita.

8.

O periculum libertatis decorre da gravidade concreta das circunstâncias da apreensão e da possibilidade de reiteração delitiva.

9.

A prisão preventiva não foi mantida com fundamento exclusivo na gravidade abstrata dos delitos imputados, mas em circunstâncias concretas extraídas dos autos.

10.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela permanência dos requisitos cautelares e pela regular tramitação processual, não havendo lapso temporal desarrazoado apto a descaracterizar a atualidade da medida extrema.

11.

A manutenção da prisão preventiva após a apresentação da resposta à acusação pode ocorrer mediante fundamentação per relationem, desde que os fundamentos anteriormente adotados permaneçam válidos e suficientes.

12.

O ordenamento jurídico não exige enfrentamento exaustivo de todos os argumentos defensivos, bastando fundamentação racional e adequada acerca da necessidade da custódia cautelar.

13.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos autorizadores da medida extrema.

14.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta das circunstâncias da apreensão e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de nulidade decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial exige revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus quando ausente prova pré-constituída inequívoca.

2.

A apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão, material de acondicionamento e munições constitui fundamento concreto apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela permanência da necessidade cautelar e pela regular tramitação processual.

4.

A fundamentação per relationem é válida quando os fundamentos anteriormente adotados permanecem concretos e suficientes para justificar a manutenção da custódia cautelar.

5.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPPB.

6.

Medidas cautelares diversas são insuficientes quando demonstrado risco concreto à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos XI e LXVIII, e 93, IX; CPPB, arts. 312, 313, 315, 319 e 647 a 667; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0806978-56.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Kédima Lyra, j. 28.06.2024; STJ, HC nº 884.507/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 12.11.2024; STJ, RHC nº 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 878.437/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer em parte do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOCELINO BARROSO PINTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, nos autos do processo nº 0800948-23.2026.8.14.0133, no qual o paciente responde, em tese, pela prática dos delitos previstos no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Sustenta a impetração, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente.

A defesa argumenta, inicialmente, a nulidade da prisão em flagrante e das provas dela derivadas, ao fundamento de que o ingresso policial no domicílio do paciente teria ocorrido sem mandado judicial e sem consentimento válido, em alegada afronta ao
art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Alega, ainda, ausência de fundamentação concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, sustentando que as decisões proferidas pelo Juízo de origem teriam se limitado a reproduzir fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do delito imputado e à quantidade de substância entorpecente apreendida.

Sustenta, ademais, ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, bem como deficiência de motivação da decisão posterior à apresentação da resposta à acusação, ao argumento de que o magistrado teria apenas reiterado fundamentos anteriormente lançados, sem enfrentamento das teses defensivas supervenientes.

Defende, subsidiariamente, a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A liminar foi indeferida (ID 36228434).

Prestadas informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu a regular tramitação do feito, informando que houve conversão da prisão em flagrante em preventiva, posterior pedido de revogação da custódia cautelar, manifestação ministerial contrária, indeferimento fundamentado do pleito defensivo e posterior ratificação da decisão anteriormente proferida após apresentação da resposta à acusação.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento do writ, com não conhecimento da tese relativa à alegada invasão domiciliar, por demandar aprofundado revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, ao fundamento de estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente impetração comporta parcial conhecimento, porquanto veicula pretensão relacionada à tutela da liberdade de locomoção do paciente, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0800948-23.2026.8.14.0133, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

Todavia, no que se refere à tese de nulidade do ingresso domiciliar realizado pelos agentes policiais, observo que a controvérsia demanda aprofundado exame do contexto fático-probatório, especialmente quanto à dinâmica da abordagem policial, à existência de fundadas razões para o ingresso no imóvel, à validade do alegado consentimento do morador e às circunstâncias concretas em que realizada a diligência policial.

A estreita via do habeas corpus possui cognição sumária e limitada, sendo incompatível com dilação probatória ou aprofundado revolvimento de fatos e provas.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que alegações de ilicitude de prova decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial somente admitem apreciação na via mandamental quando demonstradas de plano, mediante prova pré-constituída inequívoca.

A propósito:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREVALÊNCIA DA NARRATIVA FÁTICA APRESENTADA PELOS POLICIAIS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.

1.Na hipótese, inexiste comprovação acerca da alegada ocorrência de invasão de domicílio, pois os depoimentos prestados pelos policiais militares no procedimento inquisitorial indicam que a prisão do paciente ocorreu em via pública, após realização de busca pessoal,
sendo certo que o exame acerca de eventual nulidade da prova exigiria amplo revolvimento fático-probatório, providência inviável na sumaríssima via mandamental, conforme entendimento jurisprudencial do STJ
(AgRg no HC n. 824.181/SC).(...)

(TJPA – HC 0806978-56.2024.8.14.0000, Rel. Desa. KÉDIMA LYRA, julgado em 28/06/2024). (G.N.)

No caso concreto, observo que o auto de prisão em flagrante registra apreensão prévia de substâncias entorpecentes em posse do paciente, diligências preliminares realizadas pelos agentes públicos e posterior ingresso no imóvel, circunstâncias que evidenciam controvérsia fática incompatível com a cognição limitada do habeas corpus.

Dessa forma, não conheço da impetração quanto à tese de nulidade do ingresso domiciliar.

No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente do writ.

II – MÉRITO

O habeas corpus constitui ação constitucional destinada à tutela da liberdade de locomoção, sendo cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal em seu direito de ir e vir, nos termos do
art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal Brasileiro.

A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige a presença concomitante dos requisitos previstos nos
arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal Brasileiro
, quais sejam, prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Da análise dos autos, não verifico a existência de ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

O
fumus commissi delicti
encontra-se evidenciado pelos elementos informativos constantes do auto de prisão em flagrante, especialmente pelo auto de exibição e apreensão, pelos laudos preliminares acostados aos autos, pela apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas, balança de precisão, material destinado ao acondicionamento de drogas e munições.

No tocante ao periculum libertatis, observo que a decisão constritiva apresentou fundamentação concreta apta a justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora e dos elementos constantes dos autos, a segregação cautelar foi mantida em razão da natureza e da forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida, da significativa quantidade de porções individualizadas, da existência de instrumentos indicativos de mercancia ilícita e da apreensão de munições no contexto da diligência policial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pelas circunstâncias da apreensão, constitui fundamento idôneo para decretação ou manutenção da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS QUE CONFIGURAM EXERCÍCIO HABITUAL DE TRAFICÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM Exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, alegando a ausência dos requisitos legais para a decretação da custódia cautelar e pleiteando sua revogação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do CPP, ou se é cabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas. III. RAZÕES DE DECIDIRA prisão preventiva deve ser considerada uma medida excepcional, sendo necessária a demonstração concreta de sua necessidade para a garantia da ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal .
No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas (72g de cocaína, acondicionados em 56 tubos plásticos) em local destinado ao comércio ilícito de entorpecentes, demonstrando o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.A necessidade de garantia da ordem pública foi fundamentada nos indícios de periculosidade do agente, evidenciada pela dinâmica da conduta criminosa, o que justifica a manutenção da prisão preventiva.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não são suficientes para revogar a prisão quando há elementos que indicam a necessidade de sua manutenção. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inviável, dado o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública. IV. dispositivo Ordem de habeas corpus denegada

(STJ - HC: 884507 RJ 2024/0004417-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024) (G.N.)

No caso concreto, a orientação jurisprudencial acima revela-se plenamente aplicável, uma vez que a custódia cautelar do paciente não foi mantida com fundamento exclusivo na gravidade abstrata do delito imputado, mas em circunstâncias concretas extraídas dos autos, especialmente a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes fracionados para comercialização, aliada à apreensão de balança de precisão, embalagens e munições, elementos aptos a evidenciar, em tese, risco concreto à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

Também não prospera a alegação defensiva de ausência de contemporaneidade.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi preso em março de 2026, tendo o feito seguido regular tramitação, com oferecimento da denúncia, apresentação de resposta à acusação e designação de audiência de instrução e julgamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da permanência concreta dos requisitos cautelares e da regular tramitação processual.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de réu acusado de associação para o tráfico e organização criminosa, sob a alegação de ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do réu é justificada pela garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A periculosidade do acusado, evidenciada pela reincidência e antecedentes criminais, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso.
IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

(STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) (G.N.)

No caso em apreço, a prisão cautelar permanece vinculada à necessidade de resguardo da ordem pública, inexistindo lapso temporal desarrazoado ou fato superveniente apto a descaracterizar a atualidade da medida extrema.

Também não assiste razão à defesa quanto à alegada ausência de fundamentação superveniente após a apresentação da resposta à acusação.

Conforme esclarecido pela autoridade coatora, houve prévia apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, manifestação ministerial, decisão fundamentada indeferindo o pleito defensivo e posterior ratificação da decisão anteriormente proferida.

O ordenamento jurídico brasileiro admite a denominada fundamentação
per relationem
, desde que os fundamentos anteriormente adotados permaneçam válidos, concretos e suficientes para justificar a manutenção da decisão judicial.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO
.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
BUSCA PESSOAL
.
FUNDADAS SUSPEITAS
.
PACIENTE COM NÍTIDA INTENÇÃO DE FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
INVIABILIDADE
. DECISÕES DE INFERIMENTO DO RELAXAMENTO E DA REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM
.
ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PRÓPRIOS
.
NULIDADE AFASTADA
.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. (...)

5. Como é de conhecimento, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade da "utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios" (RHC n. 94.488/PA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 6. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 878437 RJ 2023/0458121-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (G.N.)

No caso concreto, não se verifica ausência absoluta de fundamentação, mas mera insurgência defensiva quanto ao grau de aprofundamento da motivação judicial, circunstância insuficiente, por si só, para caracterizar constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

Cumpre registrar, ainda, que o ordenamento jurídico não exige que o magistrado rebata exaustivamente todos os argumentos defensivos deduzidos pela parte, sendo suficiente que exponha, de forma racional e fundamentada, os motivos determinantes da manutenção da medida cautelar.

No tocante ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, igualmente não merece acolhimento.

As circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, especialmente a apreensão de drogas fracionadas, os elementos indicativos de mercancia ilícita e a apreensão de munições, demonstram, neste momento processual, a insuficiência das medidas cautelares previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos autorizadores da medida extrema.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e
. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) (G.N.)

No caso concreto, embora o paciente alegue ostentar condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias não se revelam suficientes para afastar, neste momento processual, a necessidade da segregação cautelar.

Dessa forma, consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente os indícios suficientes de autoria, a gravidade concreta das circunstâncias da apreensão e a persistência dos requisitos cautelares previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, não verifico ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem constitucional pleiteada.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
da impetração e
denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026